Tribunal: TJES
Processo: 5004383-30.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-30.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: FRANCISCA DE PAULA MIRANDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004383-30.2025.8.08.0011.

ORIGEM: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECORRENTE: DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

RECORRIDO: FRANCISCA DE PAULA MIRANDA.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido (
ID 17587129
) por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONTRATO FINANCIADO. SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO. FECHAMENTO DA CLÍNICA SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCA DE PAULA MIRANDA, para reconhecer a falha na prestação de serviços odontológicos contratados, determinar a cessação das cobranças relacionadas ao tratamento não concluído e condenar as Rés à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem, a Autora ajuizou ação de restituição de débito c/c danos morais e antecipação de tutela, alegando ter contratado tratamento odontológico junto à Ré PB SERVICOS LTDA /

STRENGTH ODONTOLOGIA LTDA, com financiamento intermediado pela Recorrida, tendo desembolsado valores expressivos sem que o serviço fosse devidamente prestado, pois, após a fase de extrações dentárias, passou a enfrentar sucessivos reagendamentos, ausência de conclusão do tratamento e, por fim, o fechamento abrupto da clínica, sem qualquer solução eficaz para a continuidade do procedimento.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação do serviço, determinar o cancelamento das cobranças vinculadas ao contrato discutido nos autos virtuais, condenar às Rés à restituição dos valores pagos pela Autora e fixar indenização por danos morais em valor moderado, em razão da frustração do tratamento odontológico e da situação de vulnerabilidade da consumidora idosa.

4. Em suas razões recursais, as partes Rés sustentam, em síntese, a regularidade da contratação e da prestação dos serviços, afirmando que o tratamento teria sido disponibilizado de forma adequada e que eventuais dificuldades decorreriam de circunstâncias alheias à sua atuação, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para afastar a condenação à restituição dos valores e a indenização por danos morais.

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

6. No mérito, contudo, o inconformismo não merece acolhimento. Isso porque compete às fornecedoras de serviços demonstrar, de modo seguro e convincente, a regularidade da prestação contratada e o efetivo cumprimento do tratamento prometido, sobretudo quando se trata de consumidora idosa, contratante de procedimento odontológico de alto custo.

7. No caso concreto, o acervo probatório evidencia que, após a fase inicial do tratamento, com extrações dentárias, a Autora passou a enfrentar sucessivos reagendamentos, adiamentos injustificados e, por fim, o fechamento da unidade clínica, sem que lhe fosse assegurada a continuidade do procedimento ou solução alternativa idônea, circunstâncias que corroboram a conclusão da sentença quanto à falha na prestação do serviço.

8. Esse cenário, longe de revelar regular conclusão do tratamento, reforça a necessidade de rigor probatório por parte das Rés, não sendo suficientes, para afastar a responsabilidade, alegações genéricas de disponibilidade de agenda ou de eventuais dificuldades operacionais, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora e da natureza essencial do serviço contratado.

9. Também não prospera a alegação de enriquecimento sem causa da Recorrida, uma vez que está sendo observado a preservação do equilíbrio patrimonial entre as partes.

10. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da obrigação de restituição dos valores pagos pela consumidora em razão do tratamento odontológico não finalizado.

11. A condenação por danos morais igualmente deve subsistir, pois a interrupção injustificada de tratamento odontológico de pessoa idosa, após sucessivas frustrações e fechamento da clínica, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora e gerando insegurança quanto à própria saúde bucal e ao destino dos recursos empregados.

12. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, correta a aplicação das normas de proteção ao consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva das fornecedoras pelo serviço defeituoso.

13. No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com a extensão do dano, com a condição pessoal da Autora e com o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessivo ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

16. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

17. Condeno à parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)